Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715283-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celg Distribuíção S.A – Celg G e Enel Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 0714590-97.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao cumprimento de obrigações alegadamente advindas do Contrato de Compra e Venda das Ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia. Ressai patenteada a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda, ante a manifesta abusividade da escolha de foro. Conforme se colhe dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO, ao passo que orequeridoseria o próprioEstado do Goiás. Diante de tal quadro, avulta a abusividade da cláusula deeleição de foro, erigida com o nítido intuito deretirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, que versa, em essência, sobre questão relevante e específica daquela unidade da federação. A Justiça do DF não comporta, sem prejuízo evidente para a qualidade da prestação jurisdicional dos moradores do Distrito Federal e do entorno (que já se socorrem dos serviços judiciários nesta Capital), o julgamento dos processos que envolvam particulares eentes de direito público que não possuem qualquer relação jurídica com o DF. O Estado de Goiás, por razões decompetência absoluta, de natureza constitucional e de distribuição dos serviços judiciais segundo a sua organização judiciária, possui foro legal próprio para o processamento das demandas que envolvam a Fazenda Pública (Varas da Fazenda Pública Estadual). Inadmissível que se pretenda, tal como ocorre na situação dos autos, contornar tal regra basilar, para retirar da Justiça do Estado de Goiás a competência para apreciar uma matéria tão relevante e que envolve APENAS os interesses da população goiana e das empresas que lá atuam. A questão se enquadra no que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação,a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. O crescente ajuizamento de tais demandas emBrasíliaé prática facilmente perceptível e que deve ser objeto de preocupação e controle judicial de legalidade erazoabilidade, sobretudo porque tem o condão de violar os princípios da economia e da celeridade processuais, na medida em que reclamam a prática de atos por meio de precatórias, transferem ao Juízo Cível competência que seria Fazendária, além decomprometer, a curto e médio prazos, a realização de uma prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante dobaixo valor das taxas judiciáriascobradas nesta unidade e da reconhecida excelência dos serviços prestados pelo TJDFT. Contudo, o TJDFT é uma Corte de Justiçalocal, com recursos, planejamento estratégico e orçamento sabidamente atrelados à sua população, sendo talhada para uma adequada prestação jurisdicional em tais condições, sem que se possa cogitar a indiscriminada absorção das demandas de outras unidades da federação e,a fortiori, das causas que envolvam os seus entes públicos (Estados e Municípios). Admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas sem qualquer vinculação jurídica com o DF malfere os princípios basilares da gestão estratégica e da própria organização do Poder Judiciário, sobretudo porque,por imperativo constitucional, o número de Juízes por unidade jurisdicional deve observar, dentre outros fatores, a proporcionalidade com a sua população (art. 93, XIII, da CRFB). Para além, a arbitrária escolha do foro de Brasília, por todos os entes de outras unidades, impossibilita aos magistrados e aos servidores deste Tribunal o próprio cumprimento das metas de produtividade e legado do CNJ. No caso específico, notadamente à luz da relevância da matéria versada (condições de privatização da estatal), convém observar, em acréscimo, ser sabidamente incabível e não recomendável a pratica deatos coercitivos que importem na pretendida intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal, para o fim específico de nulificar, ou tornar insubsistente, um ato administrativo emanado do Estado de Goiás, em situação de injustificadaafronta ao pacto federativo. A estipulação do foro de Brasília (indevidamente nominado como “Comarca”) tem o claro propósito decontornar o Juízo Natural da causa, EM SITUAÇAO DE MANIFESTO ABUSO, passível de ser sindicado e coibido por este Juízo, conforme já se posicionou, em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2.A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurarabuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário.3.As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural.4.A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5.Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6.A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.7.O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao cabo do exposto, com fincas no permissivo do artigo 63, § 3o, do CPC, reputoineficaz, por abusiva, aescolhado foro de Brasília para a distribuição da presente demanda, ao tempo em que, reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, DECLINO da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se”. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que o foro de Brasília foi estipulado livremente pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC. Salientam que, conforme previsão dos artigos 64 e 65 do CPC, se a incompetência relativa não for suscitada pelo réu a tempo e modo, prorrogar-se-á a competência, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício. Argumentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, ainda que um deles seja um ente federativo. Acrescentam que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Asseveram que “o STJ editou a súmula 206, que assim dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Aduzem que “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula. E não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro”. Sustentam que não há parte hipossuficiente e que a eleição de foro firmada entre as partes não dificultaria o acesso à justiça, porquanto o processo eletrônico viabiliza a prestação jurisdicional remota, o que elimina qualquer dificuldade para o exercício do direito de defesa. Salientam que inexiste ofensa ao pacto federativo, pois “o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal”. Reiteram que o foro foi livremente convencionado entre as partes e, portanto, deve prevalecer. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pedem a reforma da r. decisão a quo para reconhecer a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento da demanda. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pelas razões a seguir expostas. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer fundada em contrato de compra e venda de ações, no qual as partes elegeram o foro de Brasília para solucionar eventuais litígios decorrentes da relação contratual. Segundo orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, o que indica a plausibilidade do direito alegado. Embora me filie ao entendimento da MM. Juíza a quo quanto aos outros aspectos da r. decisão agravada, não há, neste momento processual primário, indícios de que tenha havido abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que elegeu o foro, não sem antes ouvir a parte contrária nos autos de origem. Além disso, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, e pode, inclusive, comprometer o resultado do presente recurso. De fato, a remessa prematura dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, antes da apreciação do mérito deste recurso, poderá comprometer o seu julgamento. Logo, é recomendável e prudente que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito e/ou até que o Agravado (Estado de Goiás) se manifeste nos autos de origem e se pronuncie acerca da competência para o processamento e julgamento da ação, sobretudo considerando a hipótese de prorrogação da competência insculpida no art. 65 do CPC. Ainda enfatizo que, sendo a competência territorial insuscetível de ser declinada de ofício, a matéria deve ser alegada, se for o caso, pela parte adversa, caso queira modificar a competência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora